Tribunal: TJDFT
Processo: 0719113-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719113-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESUALDO ANTONIO PINTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ciente das contrarrazões juntadas no ID 61751963. Por ora, nada há a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso, incluído na pauta da 26a sessão ordinária virtual, designada para o período de 01/08/2024 a 08/08/2024, conforme certidão de ID 61487599. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora